Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-14.2024.8.07.0008
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 CTB. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA REVISADA DE OFÍCIO EM BENEFÍCIO DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face de sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 310 da Lei no 9.503/97 à pena de 07(sete) meses de detenção em regime inicial semiaberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a atipicidade da conduta do acusado, no pressuposto de desconhecimento da inaptidão do condutor para dirigir com segurança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia assim descreveu os fatos (ID 72506511):
“No dia 31 de maio de 2024 (sexta-feira), aproximadamente às 14:00, em frente ao posto Petrobrás, Quadra 33, Avenida Paranoá, Paranoá/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, entregou a direção do veículo automotor SEAT / CORDOBA, placa JFT9514/DF, a pessoa não habilitada e a quem, por seu estado de embriaguez, não estava em condições de conduzi-lo com segurança. Nas circunstâncias de dia, horário e local acima descritas, o denunciado Milton estava ingerindo bebidas alcoólicas no bar “Pilão Arcado”, junto com seu amigo João Rodrigues dos Santos Filho. Após ingerirem bebidas alcoólicas, Milton solicitou que seu amigo João fosse até a sua residência para ajudá-lo a abastecer seu veículo automotor Seat/Cordoba, placa JFT9514/DF. O denunciado não perguntou se João possuía habilitação e, mesmo sabendo que João havia ingerido bebidas alcoólicas, entregou a direção de seu veículo automotor a ele. João conduziu o mencionado veículo e causou um acidente de trânsito ao fazer mudança de faixa sem sinalizar, colidindo com a motocicleta de Douglas do Nascimento Oliveira, que sofreu uma fratura na clavícula em razão da colisão. Assustado com o ocorrido, João se evadiu do local correndo, tendo o denunciado permanecido no veículo”.
4. O delito descrito no art. 310, do CTB, consiste em "permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança". Trata-se, portanto, de crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo, a teor do que dispõe a Súmula 575 do STJ (Tema repetitivo 901/STJ).
5. No caso, a autoria e a materialidade foram demonstradas, segundo o Termo Circunstanciado no 479/2024, Ocorrência Policial no 5520/2024 (ID 72506435 e ID 72506436), depoimento da vítima do acidente de trânsito e depoimentos dos agentes de trânsito que atenderam a ocorrência policial.
6. As provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelam-se consistentes e harmônicas, corroborando os elementos probatórios colhidos na fase extrajudicial. Consta dos autos que o réu, de maneira consciente e voluntária, permitiu que pessoa não habilitada conduzisse o seu veículo automotor, a qual, sob efeito de álcool, encontrava-se incapaz de dirigir com segurança, circunstância que culminou em acidente de trânsito.
7. A absolvição por erro de tipo não se aplica neste caso, uma vez que é dever do proprietário do veículo verificar previamente se o condutor está devidamente habilitado. A posse da habilitação não pode ser presumida, cabendo àquele que autoriza a condução do veículo assegurar-se da regularidade dessa condição, sob pena de incorrer no crime previsto no Código de Trânsito (Acórdão 2005840, 0726107-93.2022.8.07.0003, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 10/06/2025).
8. Destarte, a prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado, satisfatória para amparar a condenação.
9. Por outro lado, verifica-se a necessidade de revisão da dosimetria da pena, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. No segundo estágio da aplicação da pena, embora o juízo singular tenha reconhecido a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), deixou de considerar a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), a qual restou caracterizada nos autos. Com efeito, em interrogatório judicial o réu admitiu que entregou o veículo a terceiro, afirmando que desconhecia o fato de que o condutor não tinha CNH e o seu estado de embriaguez. A confissão, embora parcial, contribuiu para a formação do convencimento do juízo quanto à materialidade e à autoria, sendo suficiente para a incidência da atenuante, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, que deve ser compensada com a agravante da reincidência, inexistindo elementos nos autos que justifiquem a preponderância de uma sobre a outra. Assim, a pena intermediária deve ser mantida no patamar da pena-base, qual seja, 06 (seis) meses de detenção. Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição, fixo a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação criminal desprovida. Sentença condenatória mantida. Pena redimensionada, de ofício, em benefício do réu, para 6 (seis) meses de detenção. Mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
___________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 310.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1793018, 0706265-37.2021.8.07.0012, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 01/12/2023; TJDFT, Acórdão 2005840, 0726107-93.2022.8.07.0003, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 02/06/2025.